Tribunal: TJSP
Processo: 1020693-62.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – Concurso Público da Polícia Militar do Estado de São Paulo para o cargo de soldado 2a classe – Candidato reprovado no exame psicológico – Edital que expressamente prevê possibilidade de exclusão do certame em razão de reprovação no exame psicológico, bem como dispõe sobre critérios objetivos de avaliação – Prévio conhecimento do candidato – Legalidade

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – Concurso Público da Polícia Militar do Estado de São Paulo para o cargo de soldado 2a classe – Candidato reprovado no exame psicológico – Edital que expressamente prevê possibilidade de exclusão do certame em razão de reprovação no exame psicológico, bem como dispõe sobre critérios objetivos de avaliação – Prévio conhecimento do candidato – Legalidade do ato da Administração – Discricionariedade da Administração Pública – Inocorrência de cerceamento de defesa – Eventual aceitação de laudo produzido unilateralmente ou realização de perícia técnica implicaria em violação ao princípio da isonomia – Impossibilidade do Judiciário adentrar a questão de mérito, restrita a apreciação da legalidade do ato impugnado – Prevalência do ato – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020693-62.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRE
CARVALHO DE SOUZA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020693-62.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.389 - aba
2
Voto no 33.389
Apelação Cível no 1020693-62.2019.8.26.005353
Comarca: São Paulo
Apelante: ANDRÉ CARVALHO DE SOUZA
Apelada: ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA: Ana Luiza Villa Nova
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
Concurso Público da Polícia Militar do Estado de São
Paulo para o cargo de soldado 2a classe
Candidato
reprovado
no
exame
psicológico

Edital
que
expressamente prevê possibilidade de exclusão do certame
em razão de reprovação no exame psicológico, bem como
dispõe sobre critérios objetivos de avaliação
Prévio
conhecimento do candidato
Legalidade do ato da
Administração
Discricionariedade da Administração
Pública
Inocorrência de cerceamento de defesa

Eventual aceitação de laudo produzido unilateralmente ou
realização de perícia técnica implicaria em violação ao
princípio da isonomia
Impossibilidade do Judiciário
adentrar a questão de mérito, restrita a apreciação da
legalidade do ato impugnado
Prevalência do ato

Recurso desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto, às fls. 179/191 por André Carvalho de Souza, contra a r.
sentença de fls. 171/176, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação anulatória de ato administrativo que move em face
do Estado de São Paulo. Condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%
sobre o valor da causa, observado o disposto no §3o do art. 98 do CPC.
Em apelação o autor alega preliminarmente ter havido
cerceamento de defesa, visto ter requerido a produção de prova pericial
e o Juízo “a quo” ter julgado de forma precipitada o feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020693-62.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.389 - aba
3
Argumenta que em avaliação de psicóloga particular foi
atestado possuir total capacidade em exercer a função almejada.
Aduz que o laudo da requerida encontra-se totalmente em
desacordo com os itens laçados como motivadores da reprovação no
psicológico, pois conforme análise feita acima o parecer que o autor
obteve pelo próprio laudo da requerida é condição de alto padrão -
acima da média ou do desejável pelos quesitos avaliados.
Sustenta que ao analisarmos os resultados dos testes
aplicados pela psicóloga Dra. Cícera, é possível entender que há
discordância das questões lançadas na conclusão do laudo produzido
pela requerida, pois a ré narra que o requerente seria um ser com
dificuldades de estabelecer contatos, com descontrole emocional e com
incapacidade de liderança, mas desde a inicial o autor vem rebatendo
esses pontos.
Ressalta que sua desclassificação sem ao menos conhecer
claramente os motivos ensejadores de sua inaptidão, ofende inúmeros
princípios da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da
legalidade, da moralidade, da publicidade e da ampla defesa.
Recurso tempestivo, recebido em seus regulares efeitos (art.
1.012, caput, do CPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 194/205).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020693-62.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.389 - aba
4
Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, na qual o
autor explicita ter se inscrito no concurso público para o cargo de
Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Alega que conforme Edital de Abertura DP-2/321/18,
cumpriu os requisitos e exigências contidas no Edital, foi aprovado na
prova escrita, na prova de condicionamento físico e nos exames
médicos e reprovado no exame psicológico.
Sustenta que o ato de reprovação é nulo, pois a avaliação
psicológica está eivada de arbitrariedades e em desconformidade com a
Lei e o edital. Informa que possui laudos psicológicos que atestam a
inexistência de impedimentos, que é militar da Marinha, e possui um
ótimo histórico como militar e nas aulas de tiro.
Argumenta ser inviável interpor recurso administrativo
contra a reprovação no prazo de 03 dias, porque só conseguirá ter
acesso ao exame psicológico em prazo de 30 a 180 dias, contados da
publicação do resultado no Diário Oficial, por meio de entrevista
devolutiva, o que viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.
Afirma que o exame psicológico é subjetivo, dura entre 5 e 10 minutos,
e ofende os princípios da igualdade, razoabilidade, proporcionalidade,
legalidade, moralidade, publicidade e ampla defesa. Cita precedentes do
STJ e do TJSP
O artigo 4o da Lei Complementar Estadual no 1.291/16, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020693-62.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.389 - aba
5
instituiu a lei de ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo
determina que:
Artigo 4o - Os concursos públicos, independentemente do Quadro,
obedecerão às seguintes etapas:
(...)
IV - exames psicológicos, destinados à avaliação das características
cognitivas e de personalidade do candidato para o desempenho adequado das
atividades inerentes à carreira pretendida, de acordo com os parâmetros do perfil
psicológico estabelecido para o exercício.
O Edital de concurso público no DP 2/321/18 traz em seu
capítulo IV as fases que o compõem. São elas:
1.1. Exames de Conhecimentos (Capítulos V a VIII), que serão
divididos em:
1.1.1. Prova Objetiva (Parte I), de caráter eliminatório e
classificatório, visa avaliar o conhecimento do candidato para o desempenho das
atribuições e versará sobre o conteúdo programático constante no Anexo B;
1.1.2. Prova Dissertativa (Parte II), de caráter eliminatório e
classificatório, visa avaliar a capacidade do candidato de produzir uma redação
que atenda ao tema e ao gênero/tipo de texto propostos, além de seu domínio da
norma culta da língua portuguesa e dos mecanismos de coesão e coerência textual;
1.2. Exames de Aptidão Física (Capítulo IX), de caráter eliminatório,
visam avaliar o desempenho físico do candidato, que deverá obedecer aos padrões
exigidos para o cargo;
1.3. Exames de Saúde (Capítulo X), de caráter eliminatório, os quais
visam avaliar as condições de saúde do candidato;
1.4. Exames Psicológicos (Capítulo XI), de caráter eliminatório,
visam identificar características de personalidade, aptidão, potencial e adequação
do candidato ao perfil psicológico estabelecido para o cargo;
1.5. Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade
(Capítulo XII), de caráter eliminatório, visa à apreciação da conduta social,
reputação e idoneidade do candidato, em sua vida pregressa e atual em todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020693-62.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.389 - aba
6
aspectos da vida em sociedade, quer seja social, moral, profissional, escolar,
quanto à compatibilidade para o exercício do cargo;
1.6. Análise de Documentos (Capítulo XIII), de caráter eliminatório,
tem por finalidade analisar os documentos apresentados pelos candidatos para
comprovação dos requisitos e condições para ingresso. (fls. 51/52 grifos nossos).
Dispõe o supracitado Edital em seu capítulo XI Dos
exames psicológicos, a finalidade de tal exame:
1. Os Exames Psicológicos, de caráter eliminatório, serão realizados
pelo órgão de pessoal da Polícia Militar e terão a finalidade de avaliar se o
candidato apresenta características cognitivas e de personalidade favoráveis para o
desempenho adequado das atividades inerentes ao cargo público pretendido, de
acordo com os parâmetros do perfil psicológico estabelecido para o cargo em vigor
na Polícia Militar do Estado de São Paulo, conforme Anexo F. (fls. 67).
Os parâmetros avaliados no teste psicológico são objetivos
e estão previstos no Anexo F do Edital (fls. 58/59).
Consta ainda expressamente do edital de concurso público
em comento que possuir perfil psicológico compatível com o exercício
do cargo é um dos requisitos para a inscrição e a posse (fls. 46, Capítulo
II Dos requisitos para inscrição e para posse, item 4.3).
Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado do feito. A realização de novo exame pericial tal
qual requerido violaria o princípio da isonomia, uma vez que permitiria
ao candidato reprovado ser reavaliado por profissional não integrante da
banca examinadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020693-62.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.389 - aba
7
Não há dúvidas de que o apelante ao se inscrever no
concurso tomou conhecimento dos termos do Edital e com a ele anuiu.
O laudo psicológico realizado contém critérios objetivos e
concluiu pela inadequação do candidato ao perfil do cargo no que tange
o relacionamento interpessoal, capacidade de liderança, e controle
emocional (fls. 149).
Frise-se constar das informações apresentadas que o
candidato não solicitou a entrevista devolutiva (fls. 153).
A par de tudo quanto exposto, conclui-se que a exclusão do
candidato funda-se em motivo determinante, previamente estabelecido,
não se descurando do princípio da razoabilidade a compatibilizar os
meios e os fins, tendo como cerne a relevância do interesse coletivo.
Inocorrente, no caso sub examine, qualquer ilegalidade na
decisão administrativa fundamentada por parecer da equipe técnica,
praticada à luz do art. 37 da Constituição Federal, com observância dos
princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência e moralidade.
Como já ensinava Hely Lopes Meirelles:
“A Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os
critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos
os candidatos, tendo, ainda, o poder de, a todo tempo, alterar as
condições e requisitos de admissão dos concorrentes, para melhor
atendimento do interesse público”1.
1 in Direito Administrativo Brasileiro, 25a Edição, Malheiros Editores, p. 397/398.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020693-62.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.389 - aba
8
Em situações análogas à dos autos, assim tem se
posicionado este E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO Ação anulatória de ato administrativo Concurso
público Soldado PM de 2a classe Inaptidão no exame psicológico
Caráter eliminatório
Previsão no edital do certame e na
legislação (Lei Complementar Estadual no 1.291/16, art. 4o, IV, §1o,
item 2; Lei Estadual no 10.123/68, art. 36, VI; Lei Federal no
10.826/03) Função de Policial Militar, ademais, que, por sua
natureza, impõe a aptidão psicológica do candidato
Critérios
técnicos, científicos e metodológicos da prova de aptidão psicológica
próprios da banca examinadora
Inaptidão psicológica do
candidato à função - Preservada a isonomia entre os candidatos e
respeitada a objetividade da avaliação - Revisão de avaliação e
resultado pelo Poder Judiciário inadmissível
Ausência de
ilegalidade - Sentença de improcedência mantida
RECURSO
DESPROVIDO. Admissível o caráter eliminatório da avaliação
psicológica em concurso público, e, daí, a exclusão do candidato
inabilitado, quando houver: a) previsão no edital do certame
razoável às exigências do cargo em disputa; b) preservação da
isonomia, por avaliação dos candidatos segundo os mesmos
critérios; c) objetividade garantida pela avaliação de profissional
capacitado
(psicólogo),
segundo
métodos
e
técnicas
pré-
estabelecidos e itens objetivos de balizamento de condutas a serem
identificados segundo o perfil psicológico esperado do cargo público
em concurso. (TJSP; Apelação Cível 1053763-41.2017.8.26.0053;
Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/03/2019; Data de
Registro: 18/03/2019).
ATO ADMINISTRATIVO
Anulação. Candidato reprovado no
exame psicológico em concurso público para o cargo de Soldado PM
de 2a Classe. Alegada arbitrariedade e subjetividade da prova, como
também a ocorrência de violação aos princípios da publicidade e
ampla defesa. Inocorrência de tais fatos. A jurisprudência dos
Egrégios Tribunais Superiores, de forma pacífica, reconhece a
validade da exigência da aprovação em exame psicológico, desde
que: 1) haja previsão legal e editalícia; 2) os critérios adotados para
a avaliação sejam objetivos; e 3) caiba interposição de recurso
contra o resultado, que deve ser público (STF 2a Turma, AI 504.987
ED / MG, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17/05/2011; STJ 6a Turma,
AgRg no RMS 29879 / RO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j.
12/11/2013). Conjunto probatório que possibilita aferir, com a
certeza necessária, a respeitabilidade dos parâmetros previstos no
edital de abertura e, principalmente, a lisura na realização da
avaliação
que
seguiu
critérios
exclusivamente
objetivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020693-62.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.389 - aba
9
Improcedência
da
ação.
Manutenção.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1035745-69.2017.8.26.0053;
Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2019; Data de Registro:
15/03/2019).
Apelação Cível Concurso Público para provimento de cargo de
soldado da PM Candidato excluído do certame em virtude de
reprovação em exame psicológico Ação julgada improcedente
Recurso voluntário do autor
Desprovimento de rigor

Cerceamento de defesa Não ocorrência Regras do concurso que
observaram os ditames legais e constitucionais, tendo sido aplicadas
a todos os candidatos indistintamente Exame psicológico que se
baseia em critérios objetivos, observando as especificações
mencionadas no edital e seguindo os parâmetros do perfil
psicológico adotado atualmente para o ingresso na carreira

Ausência de nulidade
R. sentença mantida
Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1028996-02.2018.8.26.0053;
Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2019).
APELAÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO SOLDADO
PM TESTE PSICOLÓGICO Pretensão objetivando anular o ato
administrativo responsável pela exclusão de candidato do concurso
público para ingresso na Polícia Militar Eliminação na prova de
aptidão psicológica Admissibilidade Previsão editalícia de exame
psicológico em caráter eliminatório que se mostra legal e
constitucional
Ausência de violação à Sumula 686 do STF e
Súmula vinculante n.o 44 Precedentes TJSP e STJ Administração
Pública que é livre para estabelecer as regras do concurso e os
critérios de julgamento Inexistência de subjetividade na avaliação
psicológica
Critérios previamente estabelecidos no edital

Inexistência de vício Ato administrativo que atendeu ao requisito
da motivação Ausência de violação dos princípios da legalidade e
publicidade
Presunção de legalidade e veracidade do ato
administrativo Inaplicável os efeitos da revelia à Fazenda Pública,
em razão da indisponibilidade do interesse público (CPC art. 345, II)
Ação julgada improcedente Sentença de improcedência mantida

Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1000907-66.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Ponte
Neto;
Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/03/2019; Data de Registro: 11/03/2019).
Concurso Público
Soldado Policial Militar de 2a Classe

Avaliação Psicológica Inaptidão do candidato Admissibilidade
Inexistência de direito subjetivo a nova avaliação Ausência de
excesso ou falta de razoabilidade ou proporcionalidade Exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020693-62.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.389 - aba
10
psicológico previsto no Decreto no 54.911/2009, que regulamenta a
Lei Complementar no. 1036/2008 sobre o Sistema de Ensino da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, bem como no edital
Exigência compatível com previsão expressa em lei de exame
psicológico para o porte de arma de fogo
Ação julgada
improcedente
Dano moral não configurado
Sentença de
improcedência
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1004805-87.2018.8.26.0053; Relator (a): Luciana Bresciani; 2a
Câmara de Direito Público; j: 12/02/2019).
Portanto, legal o ato de eliminação do apelante do
concurso.
Pelo exposto, meu voto é por se negar provimento ao
recurso (verba honorária majorada [art. 85, § 11, CPC] para 11%
[onze por cento]).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)